Tribunal: TJSP
Processo: 1507865-42.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do acusado. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Pleito de redução da pena-base estabelecida.

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato. Recurso defensivo.
Mérito. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do acusado. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Pleito de redução da pena-base estabelecida. Descabimento. Fração adotada que se revelou adequada e proporcional ao caso concreto, sobretudo diante da culpabilidade exacerbada, maus antecedentes do réu, circunstâncias e consequências do crime. Regime inicial fechado corretamente estabelecido. Réu reincidente e portador de maus antecedentes, inclusive por crime da mesma espécie. Detração penal. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais.
Recurso desprovido.